Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0705348-88.2020.8.07.0000 Autor : LUZIA MARIA DE SOUSA Réu : JOSÉ ALMIR SOARES BARROS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Conferida a oportunidade para as partes especificarem outras provas que porventura tivessem interesse na produção, ambas compareceram aos autos apenas para juntar documentos, sem requererem outras diligências. Nessa situação, considerando que não há necessidade de dilação probatória, intimem-se as partes para que, primeiro a autora e após o réu, apresentem alegações finais no prazo sucessivo de 10 dias para cada um. Como não se trata de hipótese legal de intervenção do Ministério Público, não se faz necessária a remessa dos autos. Apresentadas alegações finais ou transcorridos os prazos sem manifestação, façam-se os autos conclusos para relatar. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator